Tribunal: TJPA
Processo: 0871189-71.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871189-71.2024.8.14.0301

APELANTE: SUE ELLEN FONSECA DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0871189-71.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO(A): SUE ELLEN FONSECA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. ABONO AMAT. DECRETO MUNICIPAL Nº 44.184/2004. HIERARQUIA DAS NORMAS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, em Ação Ordinária de Cobrança. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, servidora ocupante do cargo de Assistente Social lotada no Hospital de Pronto Socorro Mario Pinotti, condenando o ente municipal ao pagamento da Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, bem como das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. O Município alega que a referida gratificação teria sido substituída/regulamentada pelo Abono AMAT (Decreto nº 44.184/2004) e invoca a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se é juridicamente possível a supressão ou substituição da Gratificação HPS, instituída por Lei Municipal, pelo Abono AMAT, criado por Decreto Municipal, sob a ótica da hierarquia das normas; e (ii) se a servidora preenche os requisitos legais para a percepção da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) foi instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995. O Decreto Municipal nº 44.184/2004, que criou o Abono AMAT, é norma de hierarquia inferior e não possui aptidão jurídica para revogar ou alterar disposições de lei em sentido estrito. A supressão administrativa da vantagem legalmente prevista viola o princípio da legalidade e a hierarquia das normas.

4. Comprovado que a servidora ocupa cargo de nível superior na área da saúde (Assistente Social, conforme Resolução nº 218/1997 do CNS) e exerce suas funções em unidade de pronto socorro municipal, faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente da percepção do Abono AMAT.

5. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a decisão judicial não atua como legislador positivo concedendo aumento, mas apenas determina o cumprimento de lei municipal vigente. Da mesma forma, inexiste efeito cascata inconstitucional, uma vez que a base de cálculo é definida na própria legislação instituidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Decreto Municipal nº 44.184/2004 (Abono AMAT), por ser norma hierarquicamente inferior, não revoga a Lei Municipal nº 7.781/1995, sendo devida a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) ao servidor que preenche os requisitos legais.

2. A supressão de gratificação prevista em lei por ato administrativo infralegal configura ilegalidade, não havendo óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF para a determinação judicial de seu pagamento.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal de Belém nº 7.781/1995; Decreto Municipal de Belém nº 44.184/2004; Resolução CNS nº 218/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, Apelação Cível nº 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Recurso Extraordinário nº 0843124-42.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Belém
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Gratificação de HPS/GIAAH.

Historiando os fatos, a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Assistente Social, alegou estar lotada na Unidade Municipal de Saúde Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti – HPSM Mario Pinotti, e que embora preencha os requisitos legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 7.502/1990 e pela Lei Municipal nº 7.527/1991, não vinha recebendo a Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), comumente denominada Gratificação HPS.

Pleiteou, assim, a implementação da referida vantagem no percentual de 100% sobre o vencimento base e a gratificação de escolaridade, além do pagamento das parcelas retroativas.

Sobreveio sentença de improcedência. Contudo, após a oposição de aclaratórios, o juízo de origem integrou o julgado, passando a decisão a ostentar o seguinte teor:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSM-HMP a que faz jus, bem como, a lhe pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação. E em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1] [file:///C:/Users/farah.malcher/Desktop/ARQUIVOS%20PASTA%20COMPATILHADA/FARAH%20ED%20-%20progressao%20-%20erro%20material%20- %20procedentesss.docx#_ftn1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, por possuir conteúdo líquido e inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, inciso I, §§ 2º e 3º, e inciso II do CPC), sendo suficiente para sua execução a realização de cálculo aritmético simples.”

Inconformado, o
Município de Belém
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente aduz a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que a Lei Municipal 7.781/95 foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 34.108/1998, que instituiu a Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH) e estabeleceu critérios de pagamento que não correspondem ao pleiteado pela autora.

Defende que a gratificação pleiteada não possui natureza geral, dependendo de regulamentação específica e da comprovação de produtividade e eficiência, não sendo devida pelo simples exercício da função em unidade de saúde.

Sustenta que a concessão da vantagem por via judicial afronta o princípio da separação dos poderes e a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para dispor sobre aumento de vencimentos, conforme os ditames da Constituição Federal.

Alega que o Poder Judiciário não possui função legislativa para aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Defende que a servidora não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral dos requisitos administrativos para a percepção do índice máximo da gratificação.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, argumentando que a gratificação está prevista em lei e que o Município não pode restringir direitos por meio de decreto ou omissão administrativa quando presentes os requisitos legais.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se
in totum
a r. sentença.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

1.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à legalidade da supressão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, em detrimento da implementação do Abono AMAT, criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004.

O
decisum
combatido não merece reparos quanto ao reconhecimento do direito da autora.

O abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal nº 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1 e parágrafo único, devendo ser correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração, não havendo que se falar em efeito cascata.

A seguir transcrevo o dispositivo pertinente:

“
Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Com a posterior entrada em vigor da Lei Municipal nº 7.781/95, ficou instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, a ser concedida aos servidores da área da saúde, lotados no HPSM e outros órgãos municipais voltados à saúde, cujas regras estão estabelecidas nos três principais artigos da lei,
in verbis
:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Em 23.01.2004, foi expedido o Decreto Municipal nº 44.184/04, criando o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, com pagamento estabelecido para todos os servidores dos serviços de saúde pública municipal.

Vejamos o teor do art. 1º do citado decreto:

“Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Conforme assentado na decisão agravada, o Decreto nº 44.184/2004 não revogou, nem poderia revogar, a Lei Municipal nº 7.781/1995, que instituiu a Gratificação de Atendimento ambulatorial e Hospitalar.

In casu
, a Administração Pública não poderia proceder à supressão da gratificação HPS sem o devido lastro legal. A análise dos documentos acostados revela que a substituição pela gratificação AMAT resultou em pagamento a menor, evidenciando o descenso remuneratório.

A jurisprudência desta Corte já pacificou a questão, inclusive afastando a inconstitucionalidade alegada pelo Apelante:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. ALEGAÇÃO DE QUE A HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS, INDEPENDENTEMENTE DO ABONO AMAT. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MODIFICADA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da apelada à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3. Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004. Afastada. A gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

4. A apelada é servidora pública municipal efetiva do Município de Belém e compõe o quadro funcional do Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti – HPSM, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT. Manutenção da sentença que reconheceu o direito da apelada à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Remessa necessária. Sentença modificada para determinar o arbitramento dos honorários na fase de liquidação, consoante art. 85, § 4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0838455-09.2020.8.14.0301 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

2) Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0023731-19.2009.8.14.0301 – Relator (a):

LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO– Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

(TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0843124-42.2019.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

4. Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861936-35.2019.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)”.

(Grifo nosso).

Dessa forma, da análise detida dos autos, constata-se que a parte autora, no exercício do cargo de Assistente Social e lotada no Pronto Socorro Municipal, faz jus à percepção da gratificação HPS de forma autônoma ao abono AMAT.

Com efeito, a referida categoria profissional é expressamente reconhecida como pertencente à área da saúde, conforme se extrai da Resolução nº 218/1997 do Conselho Nacional de Saúde, cujos termos preceituam:

I – Reconhecer como profissionais de saúde de nível superior as seguintes categorias:

1. Assistentes Sociais

2. Biólogos;

3. Profissionais de Educação Física;

4. Enfermeiros;

5. Farmacêuticos;

6. Fisioterapeutas;

7. Fonoaudiólogos;

8. Médicos;

9. Médicos Veterinários;

10. Nutricionistas;

11. Odontólogos;

12. Psicólogos; e

13. Terapeutas Ocupacionais.

Ademais, não procede a alegação de que a concessão judicial da HPS violaria a Súmula Vinculante nº 37 ou a Súmula 339 do STF. A hipótese não trata de extensão de vantagem por isonomia, mas de cumprimento de lei local vigente e específica, que confere o direito pleiteado. Não há atuação criativa do Poder Judiciário, mas apenas reconhecimento da aplicação de norma legal regularmente editada.

Quanto à vedação do art. 37, XIV, da CF, a decisão monocrática já destacou que a legislação municipal definiu a base de cálculo da gratificação como a soma da remuneração básica e da gratificação de escolaridade, inexistindo repique inconstitucional. O cálculo segue determinação expressa da norma local e, portanto, não se enquadra no conceito de efeito cascata repudiado pelo STF, que se refere a acumulações não previstas em lei.

Portanto, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, resguardando-se o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal, conforme corretamente fixado na instância primeva.

2. Dispositivo

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação.

Em face do desprovimento do recurso, e tratando-se de sentença ilíquida, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deverá ser apurada e fixada pelo juízo de origem por ocasião da liquidação do julgado, juntamente com a verba sucumbencial principal, observados os parâmetros e gradações do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do mesmo diploma legal
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/03/2026